Tribunal: TJDFT
Processo: 0023023-38.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0023023-38.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVEIRA, WILLIAM SANTOS DA SILVEIRA, JULIANA PEDROSO DE SOUSA PELEJA APELADO: ERIKE BARBOSA DE CARVALHO ARAUJO, JULIANA PEDROSO DE SOUSA PELEJA, MARISA MOURA DE ALENCAR, VALDENIR FERREIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVEIRA, WILLIAM SANTOS DA SILVEIRA D E S P A C H O Trata-se de duas apelações interpostas contra sentença proferida em ação cognitiva ajuizada por WILLIAM SANTOS DA SILVEIRA e LUIZ CARLOS DA SILVEIRA em desfavor de MARISA MOURA DE ALENCAR, JULIANA PEDROSO DE SOUSA PELEJA, ERIKE BARBOSA DE CARVALHO ARAÚJO e VALDENIR FERREIRA DA SILVA. Nesta sede, a recorrente JULIANA pede a concessão da justiça gratuita (ID18139209). Deixou, contudo, de apresentar a declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, CPC. Segundo o art. 99, caput e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Nesse contexto, intime-se JULIANA PEDROSO DE SOUSA PELEJA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar declaração de pobreza por ela assinada, juntamente com documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator